Tribunal: TJSP
Processo: 0040409-89.2008.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – IPTU e Taxas – Ação declaratória de inexistência de obrigação tributária e extinção de crédito tributário – Alegada extinção pelo pagamento – Ausência de comprovação do fato constitutivo do direito dos autores – Municipalidade que contesta a veracidade dos documentos, informando que os valores não ingressaram nos cofres públicos – Ofícios da instituição bancária que demonstram

Ementa:
APELAÇÃO – IPTU e Taxas – Ação declaratória de inexistência de obrigação tributária e extinção de crédito tributário – Alegada extinção pelo pagamento – Ausência de comprovação do fato constitutivo do direito dos autores – Municipalidade que contesta a veracidade dos documentos, informando que os valores não ingressaram nos cofres públicos – Ofícios da instituição bancária que demonstram que as autenticações de pagamento apresentadas pelos autores estão fora dos padrões utilizados pelo banco – Comprovação de fato impeditivo do direito dos autores, nos termos do artigo 373, II, CPC – Determinação de perícia prejudicada pela impossibilidade de apresentação dos documentos pela instituição bancária – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.